Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0712785-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0703188-86.2022.8.07.0011. Discute-se a competência para processar e julgar delito de ameaça praticado por meio da internet, especificamente via aplicativo de troca de mensagens (Whatsapp, Instagram e Facebook). O Conflito fora distribuído ao TJDFT, tendo o e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati designado o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes. Constou da decisão do e. Desembargador (ID 46392414) o seguinte: “[...] Os autos foram distribuídos inicialmente ao Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, o qual rejeitou a peça acusatória em relação ao crime de injúria, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como, acolhendo a manifestação ministerial (ID 45457632 - Pág. 8), determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição do Núcleo Bandeirante/DF para a apreciação do delito de ameaça. Argumentou, para tanto, que, em atenção à Lei no 9.099/95, a fixação da competência é definida pelo lugar em que foi praticada a infração penal e que, na espécie, as ameaças teriam sido proferidas por meio de mensagens através de WhatsApp, Instagram e Facebook”, razão pela qual, “à míngua de informações de que as mensagens, por meio das quais teria sido cometido o crime em tela, foram enviadas de outra localidade”, a competência seria do local em que residente o investigado (ID 45457632 - Pág. 9). O douto Juízo suscitante, acolhendo promoção do Ministério Público (ID 45457632 - Pág. 11/12), suscitou o presente conflito de jurisdição, sob o fundamento de que o Juízo competente para conhecer do feito que apura suposto delito de ameaça é o do local da consumação do crime, ou seja, “o local em que a vítima toma conhecimento do mal prenunciado” (ID 45457632 - Pág. 14). Acrescentou, ainda, que, tendo em vista que “o Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF já proferiu decisão quanto ao crime previsto no artigo 140 do Código Penal e que se trata de competência relativa em razão do território, por analogia ao artigo 3o do Código de Processo Penal, aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdiciones para reconhecer que a competência para o processamento e julgamento dos autos permanece com o Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF” (ID 45457632 - Pág. 14/15). Designei o douto Juízo suscitado para resolver as medidas urgentes (ID 45901113). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marcia Milhomens Sirotheau Correa, manifestou-se pela competência do Juízo suscitado (ID 46068357). [...]” Verificado tratar-se de competência das Turmas Recursais Reunidas processar e julgar conflito de competência entre Juízes das Varas dos Juizados Especiais, nos termos do art. 19, I, do RITRJE (Res. 20/2021), o presente Conflito fora redistribuído. É o breve relato. Com fulcro no art. 108, II, RITRJE, mantenho a designação do Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 108, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 109 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito